Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ADVOGADO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O advogado possui legitimidade para recorrer da sentença que deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Segundo o princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais, nos casos de perda superveniente do objeto e consequente extinção do feito. Art. 85, § 10, do CPC.
3. Apelo provido.